Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele conduzido – já que alegou que um traficante lhe ofereceu uma porção de droga para que ele conduzisse o carro até a casa dele, sem ter indicado a qualificação completa ou o endereço de tal indivíduo –, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista que o réu ostenta condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade do acusado em virtude da ausência de fundamentação idônea.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui uma circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.